Tribunal: TJES
Processo: 5004574-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004574-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: THAINA RODRIGUES BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA.

1. A
jurisprudência do STF já se manifestou no sentido de que
“o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DJe-050 divulgado em 13-03-2015, publicado em 16-03-2015).

2. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF,
“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”;

3. Tendo o Município de Linhares apresentado impugnação ao valor da causa, resta configura a resistência à pretensão autoral, o que justifica a imposição do ônus sucumbencial.

4. Recursos conhecidos e não providos. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação cível e remessa necessária nº 5004574-86.2023.8.08.0030

Apelantes:

Estado do Espírito Santo e Município de Linhares/ES

Apelada:

Thaina Rodrigues Brasil

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas contra sentença que, apreciando a ação de obrigação de fazer ajuizada por Thaina Rodrigues Brasil em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares/ES, acolheu a pretensão autoral e confirmou a medida urgente que determinou o fornecimento do tratamento m
édico versado nos autos, condenando o Município de Linhares/ES ao pagamento da metade das custas processuais e ambos os recorrentes a arcarem com honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada. (ID. 14833684, integrada pelo ato ID. 14833695)

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo alega basicamente que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual denota afronta ao item 2, parte final, do Tema 1.002, do e. STF, bem como ao art. 3º, da LCE nº 105/1997. (ID. 14833696)

Por seu turno, o Município de Linhares/ES aduz que não impôs resistência ao pedido autoral, sendo indevida a condenação imposta pela sentença, além de sustentar exorbitância da verba honorária fixada. (ID. 14833694)

Contrarrazões IDs. 14833701 e 14833700.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de agosto de 2005.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática passo ao julgamento simultâneo dos recursos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Constato dos autos que o laudo médico ID. 14832274 evidencia a necessidade de internação compulsória do paciente e a declaração de internação ID. 14833640 confirma diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF já se manifestou
“o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DJe-050 divulgado em 13-03-2015, publicado em 16-03-2015).

Assim, a sentença está fundada em entendimento consolidado da jurisprudência pátria, do qual este sodalício não discorda.

Em razão da procedência dos pedidos autorais, o Magistrado de origem condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e condenou cada um dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada.

O Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1.002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

Sob esse enfoque, bem de se ver que o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral e com força vinculante, determina a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual em casos como o que se aprecia
.

Afinal, no caso, à luz do princípio da causalidade, o ente público deu causa à propositura da demanda (
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, Dje 22/9/2022
), diante da deficiência na prestação de serviços de saúde identificada pela Defensoria Pública Estadual.

Acerca de tal aspecto, com as devidas adequações, cumpre acentuar que “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No mesmo sentido, também com as devidas adequações, anoto precedente desta corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Além disso, consta dos autos que o Município de Linhares apresentou impugnação ao valor da causa (ID. 14833636), o que denota resistência à pretensão autoral e justifica a imposição dos ônus sucumbenciais pelo julgamento desfavorável. É a jurisprudência:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.

3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada.

4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024).

Por fim, vislumbro que a sentença de origem fixou honorários por equidade, em conformidade com o entendimento desta Câmara e do STJ de que, “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021). Os honorários foram fixados, ainda, em valor compatível com a causa (R$500,00), inexistindo justificativa para sua redução.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento
, majorando os honorários fixados para o valor de R$600,00 (seiscentos reais). Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).